Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação procedente.
1. A superveniência de sentença de mérito antes do julgamento do agravo ensejou a perda do objeto do recurso, não se podendo mais considerar a tutela liminar nele antecipada, o que inclui as astreintes.
2. Posto que reformada parcialmente a sentença de improcedência, não houve confirmação, no julgamento do apelo, da tutela antecipada nem da multa liminarmente fixadas no AGI, pela singela razão de que nenhuma das duas subsistia, uma vez não conhecido aquele recurso.
3. Assinale-se que não houve antecipação de tutela no apelo.
4. Logo, não há multa cominatória a ser executada.